Tribunal: TJMT
Processo: 0060036-14.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060036-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade,desproveu o recurso e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX - – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.

Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Município escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa.

Nesse particular, assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento dos valores requeridos, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interpostos pelo
Município de Cuiabá-MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Ressarcimento Por Serviços Prestados proposta pela empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá – LTDA – EPP
, em desfavor do apelante
,
julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 83.722,50 (oitenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), referentes aos serviços prestados pela apelada, devidamente atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data de cada vencimento até o efetivo pagamento.

O Magistrado
a quo
, condenou ainda o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação em conformidade com o artigo 85, § 3°, I, do CPC. ( Id. 5736263).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que comprovou via documentos expedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que não existia nenhuma pendência de pagamentos para a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda, contudo a r. sentença julgou procedente os pedidos do apelado, e por este motivo, requer a reforma da sentença
in totum
, posto que destituída de fundamentos fáticos que possa justificá-la.

Aduz ainda o Município de Cuiabá-MT, que incumbe à apelada a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, mormente quanto ao ônus da prova a teor do que preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, ante a ausência de demonstração da celebração do negócio jurídico, não há como imputar ao Apelante obrigação de restituir os aludidos valores. (Id. 5736265).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 5736269).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público. (Id. 7104472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de Ação de Ressarcimento Por Serviços Prestados proposta por
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá – LTDA – EPP
, na qual busca o recebimento de valores referentes aos serviços prestados ao
Município de Cuiabá,
na forma de translado de pacientes em ambulâncias básicas e UTI, concernente ao Contrato Verbal, relativo ao período de 2010/2012.

A sentença recorrida reconheceu a pretensão formulada na inicial e condenou o Município de Cuiabá -MT ao pagamento dos valores vencidos do período correspondente, devidamente corrigidos, bem como no ônus da sucumbência.

Eis os fundamentos do dispositivo do decreto sentencial,
in litteris:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$83.722,5º (oitenta e três mil reais e cinquenta centavos), referentes aos serviços prestados pela requerente, devidamente atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3°, 1, do CPC).

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre” respeitosas homenagens deste juízo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”

O Município de Cuiabá-MT, sustenta em sede de apelação, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, face a inexistência de demonstração da celebração do negócio jurídico, não havendo como imputar ao apelante obrigação de restituir os valores suscitados na inicial.

Alega a Autora/Apelada em suas Contrarrazões, que o Apelante confessou em sua Contestação que os serviços foram regularmente prestados, e em nenhum momento impugnou os documentos que acompanham a inicial, tornando inconteste que os serviços foram prestados, restando, portanto, o seu pagamento.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se acerca do dever de pagamento por parte do Município-apelante de valores vencidos originários de Contrato Verbal entabulado com a Apelada, referente a translado de pacientes em ambulâncias básicas e UTI, relativos ao período de 2010 e 2012.

Acerca dos argumentos da inexistência de prova com relação ao negócio celebrado de forma verbal, e consequentemente de seus pagamentos, não prosperam as alegações já que de acordo com as notificações apresentadas pela Apelada cobrando pelos serviços prestado, bem como os boletins de solicitação de prestação de serviços pelo Município de Cuiabá (Id. 5735915, 5735916, 5735917), aliado a outros documentos juntados aos autos, ficou esclarecido que de fato, houve a transação entre o Apelante e a Apelada.

Logo, quanto ao pagamento o Apelante alega que os serviços prestados pela Apelada foram regularmente pagos, e para tanto, colaciona aos autos documento que atesta que os valores que estavam pendentes se referiam a novembro e dezembro/10 e que estes foram quitados.

Verifica-se, porém, que a Nota Fiscal juntada nos autos pela Apelada (Id. 5735940), atesta que os serviços cobrados na presente ação se referem aos meses de agosto e setembro/10, março e abril/11, Dezembro/11 e janeiro, fevereiro e março/12 e não aos meses de novembro e dezembro/10 que foram efetivamente pagos.

Nesse sentido, nota-se o reconhecimento pela própria Apelante de que os serviços foram prestados, no entanto os comprovantes de prestação de serviços não foram impugnados, comprovando o direito da Apelada em receber os valores perseguidos nesta ação.

Assim, não há dúvidas da contratação verbal, sem que houvesse o pagamento integral do valor devido por parte do Município de Cuiabá, ainda, sem observância a disposição da lei de licitação que impõe a exigência de procedimento licitatório, no caso, como dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93:

“
Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração
, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento
”.

De fato, a ausência do procedimento licitatório e a celebração do contrato verbal inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações, como se infere:

“A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”

Assim, em que pese nulo o contrato, não é lícito ao Município/Apelante escudar-se em dispositivo legal que exige a comprovação do contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento ilícito, de modo que há o dever de pagamento do período em que utilizou do bem de terceiro.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60 , PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS COMPROVADOS – ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.
Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Estado de Mato Grosso escudar-se em dispositivo legal que exige

o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa. Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança Já a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4º, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve fixar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo. A casuística mostrou como justo e razoável a manutenção do valor dos honorários fixados. Apelos desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.
(N.U 0012485-48.2008.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)” [Destaquei]

Logo, como restou provado o aproveitamento dos serviços pelo ente público e por não ter este juntado aos autos provas de que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve o pagamento dos valores cobrados, compelir o Apelante a arcar com a dívida apresentada é medida que se impõe.

Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores referentes aos serviços prestados, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017)”.

[
Destaquei]
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.
(Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)
. [
Destaquei
].

Logo, à vista do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cuiabá-MT.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença
a quo
para determinar que os juros e a correção monetária deverão ser estabelecidos de acordo com o definido no Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020